Tribunal: STF
Processo: HC 55687
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-14
Data de publicação: 1977-12-14

Ementa:
- Estrangeiro. Expulsão. Registro de nascimento de filho ilegítimo, realizado depois do ato expulsório. Dependência econômica também posterior e suspeita. Circunstâncias que elidem o valor dos documentos oferecidos pelo impetrante. Habeas corpus indeferido.